Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733802-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA D E S P A C H O Intime-se, novamente, a apelante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA para regularizar sua representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação de ID 27393139, visto que a procuração juntada pela parte (ID 27966584) tem como outorgante Waldir Carvalho Netto, pessoa estranha ao contrato social de ID 27966585, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre atribuição de poderes para tal ato. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora